Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Ação de indenização por acidente em autoescola. Danos materiais, estéticos, morais, pensão vitalícia e perda de chance. Não comprovação dos requisitos legais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em aula prática de motocicleta, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A autora apelou para pleitear a majoração da indenização e o reconhecimento de outros danos alegadamente sofridos, como materiais (R$ 708,87), estéticos (R$ 5.000,00), perda de uma chance (R$ 150.000,00) e pensão vitalícia de três salários-mínimos mensais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nexo causal entre as lesões alegadas e os serviços prestados pela autoescola e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de indenização por danos materiais, danos estéticos, perda de uma chance e pensão vitalícia.
III. Razões de decidir
3. A fratura na mão esquerda da autora foi agravada por ato de terceiro, não vinculado à empresa ré, rompendo o nexo causal exigido para responsabilização objetiva nos termos do art. 14, §3o, do CDC.
4. Quanto à lesão no joelho, não há nos autos laudo pericial ou documentação médica conclusiva que comprove sequela permanente ou redução funcional, tampouco a alegada incapacidade laboral.
5. Inexistem elementos que comprovem dano estético visível ou permanente.
6. A tese de perda de uma chance foi corretamente afastada, pois a autora não provou vínculo formal de trabalho ou expectativa real e concreta de obtenção de vantagem frustrada.
7. A pensão vitalícia também não é devida, diante da ausência de prova de incapacidade total e permanente para o trabalho.
8. Os documentos que instruem o pedido de ressarcimento de danos materiais (recibos e notas fiscais) são genéricos e não guardam correlação direta com as lesões supostamente sofridas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fratura decorrente de ação de terceiro sem vínculo com a ré rompe o nexo causal exigido para a responsabilização objetiva. 2. A ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento de incapacidade laboral, dano estético, perda de chance e necessidade de pensão. 3. Recibos genéricos e não vinculados ao tratamento médico não autorizam o reconhecimento de danos materiais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927, 950 e 951; CDC, art. 14, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1971505, 1831478 e 1917600.